Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATVIO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. RETORNO À ATIVIDADE. ADICIONAL.
1. O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo. Inteligência do art. art. 114, §3o, da Lei n. 12086/09.
2. O Art. 114, §3o, da Lei 12086/09 faz expressa menção ao art. 3o, parágrafo 1o, II, ‘a’, da Lei 7.289/84, o qual se refere aos militares inativos da reserva remunerada sujeitos a prestação de serviços na ativa quando convocados, sem que haja qualquer ressalva quanto às distintas categorias de militares da reserva
3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.